Tribunal: TJBA
Processo: 0014179-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0014179-77.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s): MARCELO LUIS ABREU E SILVA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

APELADO: ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIARIA E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s):IVAN RIBEIRO DO VALE JUNIOR, THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
J
ULGADOR
IMPEDIDO
EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU.
PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. ART. 144, II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EXTENSÃO DA NULIDADE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APENSO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DELIBERAÇÃO PELO COLEGIADO COM COMPOSIÇÃO REGULAR.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.
Verificada a participação de Julgador impedido no julgamento de recurso de apelação contra sentença que ele próprio proferiu na condição de juiz de primeiro grau, resta configurada a hipótese de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC, o que conduz à nulidade absoluta do julgamento.

2.
A garantia da imparcialidade do julgador é corolário do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e sua violação compromete a validade do acórdão.

3.
Constatada a participação do mesmo magistrado impedido no julgamento de embargos de declaração em apenso, por identidade de fundamentos, impõe-se também a anulação daquele julgamento.

4.
Determina-se o retorno dos autos à conclusão para nova deliberação meritória pelo colegiado, com composição regular, tanto nos autos da apelação quanto nos embargos de declaração em apenso.

5.
As demais questões suscitadas nos embargos, como a aplicação do art. 85, §2º, do CPC, o Tema 1.076 do STJ e o prequestionamento de dispositivos legais, deverão ser enfrentadas no novo julgamento.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.

0014179-77.2007.8.05.0001
, em que são embargante e embargado, respectivamente,
MARCELO LUÍS ABREU E SILVA
e
ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIÁRIA E TURISMO LTDA – ME.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER

o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a